Tribunal: TJPA
Processo: 0020937-64.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO COM BASE NA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICÃVEL. DESVALOR DA CONDUTA E VALOR DA RES FURTIVA - DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO (TEORIA DA AMOTIO) â APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA DO Â§2Âº DO ART. 155 DO CPB â PLEITO PREJUDICADO â JUIZO A QUO APLICOU NA SENTENÃA EM FAVOR DO APELANTE â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.AbsolviÃ§Ã£o com base no princÃpio da insignificÃ¢ncia â Atipicidade da Conduta.ApÃ3s ler os argumentos defensivos acerca do princÃpio da insignificÃ¢ncia, constato que a defesa busca trazer Ã baila argumentos que nÃ£o apresentam conexÃ£o com a realidade do mundo em que vivemos, pois em momento algum restou preenchido os requisitos para se aplicar o princÃpio da insignificÃ¢ncia ao caso concreto. Explico:Para que o princÃpio da insignificÃ¢ncia seja reconhecido, faz-se necessÃ¡rio a avaliaÃ§Ã£o de aspectos objetivos e subjetivos.No caso dos autos, o valor da res nÃ£o Ã© insignificante, e embora tenha sido restituÃda, em razÃ£o do empenho policial e de populares hÃ¡ que se atentar para as circunstÃ¢ncias do crime. O acusado abordou a vÃtima em via pÃºblica no centro da cidade e puxou a sua bolsa e seu celular que estava em sua cintura, aparelho de marca Samsung, modelo Galaxy J6, com valor comercial de em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia nÃ£o basta que seja diminuto o valor do prejuÃzo causado ou do bem que se tentou subtrair. Ã necessÃ¡rio que se verifique, no caso concreto, (a) a mÃnima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o; (c) o reduzidÃssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada, circunstÃ¢ncias que nÃ£o estÃ£o evidenciadas nos autos.O fato de a res furtiva ter sido restituÃda Ã vÃtima nÃ£o afasta a necessidade de imposiÃ§Ã£o de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituiÃ§Ã£o nÃ£o se deu por ato voluntÃ¡rio do rÃ©u, mas, sim, em razÃ£o da eficaz aÃ§Ã£o da vÃtima e populares e da subsequente aÃ§Ã£o policial.Por outro lado, nÃ£o reputo a conduta criminosa do rÃ©u como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair da vÃtima, o aparelho celular, enquanto esta caminhava em via pÃºblica. Ã necessÃ¡rio ressaltar que a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia nÃ£o pode conduzir a uma situaÃ§Ã£o de excessiva permissividade quanto Ã prÃ¡tica de ilÃcitos penais. NÃ£o se pode admitir que a aplicaÃ§Ã£o de institutos e medidas despenalizadoras seja instrumento de impunidade capaz de estimular a prÃ¡tica reiterada de pequenos furtos, aumentando o clima de inseguranÃ§a vivido pela sociedade.Tese rejeitada.AplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§2Âº do art. 155 do CPB.A defesa requer a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista no art. 155, Â§2Âº do CPB.FurtoArt. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mÃ3vel: Pena - reclusÃ£o, de um a quatro anos, e multa.(...)âÂ§ 2Âº - Se o criminoso Ã© primÃ¡rio, e Ã© de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusÃ£o pela de detenÃ§Ã£o, diminuÃ-la de um a dois terÃ§os, ou aplicar somente a pena de multa.âO referido pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o magistrado a quo apreciou a matÃ©ria reduzindo a pena do apelante em 1/3 (um terÃ§o). Vejamos:â(...) Encontra-se presente uma das causas de diminuiÃ§Ã£o de pena, prevista no artigo 155, Â§ 2Âº, do CPB (furto privilegiado), de modo que diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terÃ§o), passando a dosÃ¡-la em 08 (oito) meses de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, que tenho como concreta e definitiva (...)â.Tese prejudicada.DesclassificaÃ§Ã£o do crime de furto para modalidade tentada.Em que pese o esforÃ§o da defesa, percebe-se que a desclassificaÃ§Ã£o requerida Ã© plenamente inviÃ¡vel, uma vez que a figura tÃpica descrita na denÃºncia se encontra plenamente formada, nÃ£o se podendo dar definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito de furto do inÃcio ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensÃ£o.Diversas sÃ£o as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo liÃ§Ã£o da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nÂº 859.952/RS â utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves â, hÃ¡ quatro teorias que explicam a consumaÃ§Ã£o dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumaÃ§Ã£o se dÃ¡ quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, alÃ©m de apreendida, Ã© transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumaÃ§Ã£o ocorre quando a coisa Ã© transportada ao local desejado pelo agente para tÃª-la a salvo. Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de JustiÃ§a consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraÃda passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaÃ§o de tempo, nÃ£o se exigindo que a posse seja mansa e pacÃfica e nem que o bem saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima. Assim, houve a inversÃ£o da posse do aparelho celular subtraÃdo pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, inviÃ¡vel o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada.Tese rejeitadaDiante do exposto, CONHEÃO do Apelo Criminal e no MÃ©rito, pelo seu DESPROVIMENTO, devendo ser mantida in totum a sentenÃ§a recorrida.ACÃRDÃOVistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020937-64.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: HENRIQUE REIS PANTOJA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DESVALOR DA CONDUTA E VALOR DA RES FURTIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO (TEORIA DA AMOTIO) - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §2º DO ART. 155 DO CPB - PLEITO PREJUDICADO - JUIZO A QUO APLICOU NA SENTENÇA EM FAVOR DO APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Absolvição com base no princípio da insignificância - Atipicidade da Conduta.
Após ler os argumentos defensivos acerca do princípio da insignificância, constato que a defesa busca trazer à baila argumentos que não apresentam conexão com a realidade do mundo em que vivemos, pois em momento algum restou preenchido os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto. Explico:
Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.
No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial e de populares há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado abordou a vítima em via pública no centro da cidade e puxou a sua bolsa e seu celular que estava em sua cintura, aparelho de marca Samsung, modelo Galaxy J6, com valor comercial de em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.
O fato de a res furtiva ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação da vítima e populares e da subsequente ação policial.
Por outro lado, não reputo a conduta criminosa do réu como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair da vítima, o aparelho celular, enquanto esta caminhava em via pública.

É necessário ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância não pode conduzir a uma situação de excessiva permissividade quanto à prática de ilícitos penais. Não se pode admitir que a aplicação de institutos e medidas despenalizadoras seja instrumento de impunidade capaz de estimular a prática reiterada de pequenos furtos, aumentando o clima de insegurança vivido pela sociedade.
Tese rejeitada.
Aplicação da causa de diminuição prevista no §2º do art. 155 do CPB.
A defesa requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º do CPB.
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
¿§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.¿
O referido pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o magistrado
a quo
apreciou a matéria reduzindo a pena do apelante em 1/3 (um terço)
. Vejamos:
¿(...) Encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena, prevista no artigo 155, § 2º, do CPB (furto privilegiado), de modo que diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, que tenho como concreta e definitiva (...)¿.
Tese prejudicada.
Desclassificação do crime de furto para modalidade tentada.
Em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito de furto do início ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.
Diversas são as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo lição da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 859.952/RS - utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves -, há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumação ocorre quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para tê-la a salvo.
Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça
consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima
.
Assim, houve a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, inviável o pedido de desclassificação do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada.
Tese rejeitada
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no Mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020937-64.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: HENRIQUE REIS PANTOJA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HENRIQUE REIS PANTOJA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE
, a denúncia formulada contra o réu HENRIQUE REIS PANTOJA, já qualificado, CONDENANDO-O, à pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO, pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, do CPB.

Considerando que o apelante preencheu os requisitos do art. 44 do código penal, o magistrado
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB: prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da comarca da capital, com fulcro nos artigos 44, 45 e 46 e seus respectivos incisos e parágrafos do CPB com nova redação dada pela Lei 9714/98.

A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de remessa das certid
õ
es necessárias à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Quanto ao denunciado DANIEL MICHAEL SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a denúncia e o ABSOLVEU, com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 12.09.2019, por volta das 20h:20min, na Av. Visconde de Souza Franco, os denunciados Henrique Reis Pantoja e Daniel Michel Silva Rodrigues, subtraíram para si, em unidade de desígnios, o aparelho celular - SAMSUNG GALAXY - J6 PLUS - PRETO, pertencente à vítima Josiane Barbosa da Costa.

Assevera que o crime ocorreu no momento em que a vítima esta caminhando pelo referido local na companhia de sua amiga Silvena Rosana da Silva Palheta, quando os denunciados passaram a pé e puxaram a bolsa e o celular da vítima de sua cintura, tendo levado apenas o referido celular.

Após a subtração do pertence da vítima, ambos tentaram evadir-se do local a pé, mas a vítima e sua amiga passaram a correr atrás dos denunciados, gritando ¿ladrão¿ ladrão¿, o que alertou a população por perto, que por sua vez conseguiram deter e passaram a agredi-los. Logo em seguida a guarnição da Polícia Militar chegou ao local e efetuou a prisão dos denunciados.

A denúncia foi recebida em 07.10.2019 (fls. 05).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 08 e 10/13).

Não sendo caso de absolvição sumária foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 17).

Revogada a prisão preventiva dos denunciados em 31.10.2019, conforme decisão de fls. 18/19.

Durante a audiência de instrução e julgamento, que teve seus atos registrados mediante gravação audiovisual, nos termos do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, foram colhidas as declaraç
õ
es da vítima e duas testemunhas, seguido da qualificação e interrogatório dos réus. Não foram requeridas diligências. O Ministério Público apresentou memoriais finais orais (mídia anexa ao termo de fls. 30/31).

Memoriais finais da defesa às fls. 33/50.

Certid
ã
o de antecedentes criminais às fls. 53 e 54.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE
, a denúncia formulada contra o réu HENRIQUE REIS PANTOJA, já qualificado, CONDENANDO-O, à pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO, pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, do CPB.

Considerando que o apelante preencheu os requisitos do art. 44 do código penal, o magistrado
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB: prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da comarca da capital, com fulcro nos artigos 44, 45 e 46 e seus respectivos incisos e parágrafos do CPB com nova redação dada pela Lei 9714/98.

A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de remessa das certid
õ
es necessárias à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Quanto ao denunciado DANIEL MICHAEL SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a denúncia e o ABSOLVEU, com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa do apelante Henrique Reis Pantoja interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 66-77), pugnando: a) Absolvição do apelante com fulcro no princípio da insignificância (atipicidade da conduta); b) Aplicação da causa de diminuição prevista no §2º do art. 155 do CPB; c) Desclassificação do crime de furto para modalidade tentada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo criminal (fls. 78-81).

Distribuição do feito no 2º grau de jurisdição - fls. 82.

Determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça - fls. 85.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos (fls. 87-90v).

É o relatório. À revisão. Sugiro inclusão do feito na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020937-64.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: HENRIQUE REIS PANTOJA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

Juízo de Admissibilidade

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Mérito

Absolvição com base no princípio da insignificância - Atipicidade da Conduta.

A defesa alega a aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que o bem furtado foi um aparelho celular (Samsung Galaxy, modelo J6), o qual foi devidamente devolvido à vítima em perfeito estado de conservação, não havendo prejuízo à vítima.

Afirma que a conduta do apelante não causou qualquer lesão relevante à vítima, pois trata-se de uma conduta de repercussão irrelevante a ponto de justificar a drástica intervenção do Estado através do Direito Penal.

Além disso, a defesa afirma que a referida pena retira do apelante oportunidades no mercado de trabalho com rótulo de criminoso.

Pois bem.

Após ler os argumentos defensivos acerca do princípio da insignificância, constato que a defesa busca trazer à baila argumentos que não apresentam conexão com a realidade do mundo em que vivemos, pois em momento algum restou preenchido os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto. Explico:

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial e de populares há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado abordou a vítima em via pública no centro da cidade e puxou a sua bolsa e seu celular que estava em sua cintura, aparelho de marca Samsung, modelo Galaxy J6, com valor comercial de em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.

O fato de a res furtiva ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação da vítima e populares e da subsequente ação policial.

Por outro lado, não reputo a conduta criminosa do réu como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair da vítima, o aparelho celular, enquanto esta caminhava em via pública.

É necessário ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância não pode conduzir a uma situação de excessiva permissividade quanto à prática de ilícitos penais. Não se pode admitir que a aplicação de institutos e medidas despenalizadoras seja instrumento de impunidade capaz de estimular a prática reiterada de pequenos furtos, aumentando o clima de insegurança vivido pela sociedade.

Neste sentido:
EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. A ficha criminal e a conduta perpetrada nos fazem afirmar com certeza que tal episódio não foi um fato isolado na vida do réu, mas sim que estamos diante de elemento que trilha a vida criminosa, e este traço de sua personalidade, conforme ensinamento do STF, impediria a concessão do benefício, posto que em risco a ordem social. Se a todo cidadão fosse permitida a prática de pequenos delitos sob o amparo do princípio da bagatela criar-se-ia uma grande insegurança jurídica, já que seria o mesmo que conceder um "salvo-conduto" para prática desses crimes, quanto mais para os agentes como o ora apelante, que praticam esses injustos penais de forma reiterada, como meio de vida. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-RJ - EI: 02660930220138190001 RJ 0266093-02.2013.8.19.0001, Relator: DES. JOAO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2015 12:54) (grifo nosso).

Dessa forma, entendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela.
Tese rejeitada.

Aplicação da causa de diminuição prevista no §2º do art. 155 do CPB.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º do CPB.
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
¿§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.¿

O referido pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o magistrado
a quo
apreciou a matéria reduzindo a pena do apelante em 1/3 (um terço)
. Vejamos:
¿(...) Encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena, prevista no artigo 155, § 2º, do CPB (furto privilegiado), de modo que diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, que tenho como concreta e definitiva (...)¿.
Tese prejudicada.

Desclassificação do crime de furto para modalidade tentada.

Em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito de furto do início ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.

Diversas são as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo lição da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 859.952/RS - utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves -, há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumação ocorre quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para tê-la a salvo.

Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça
consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima
.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, IV, DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. VÍTIMA EMPREGADA DOMÉSTICA. FATO OCORRIDO EM PEQUENA CIDADE INTERIORANA. Não se mostra razoável ter-se por insignificante a conduta praticada pela apelante em companhia de uma comparsa que, aproveitando-se da ausência da vítima em sua residência, adentraram nessa e começaram a se apoderar do que ali se encontrava (no caso, uma colcha de casal, um lençol de cama de casal, duas fronhas, uma blusa e uma sandália até serem surpreendidas pela vítima e sua sogra). Tais bens, a toda evidência, não se mostram insignificante, máxime ao se ter como paradigma a situação econômica geral da cidade interiorana de Goianésia e a condição econômica da vítima, empregada doméstica. Não se pode confundir fato insignificante com o pequeno furto ocorrido, em que a lesão patrimonial sofrida pela vítima é pequena, mas a conduta é claramente reprovável pelas circunstâncias que a cercam. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme orientação jurisprudencial firmada nas Cortes Superiores, inclusive em recurso especial repetitivo, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (teoria da amotio), exatamente o que ocorreu no caso em testilha
. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA REQUERIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE APENAS UM VETOR DESFAVORÁVEL DO ART. 59, DO CP. Foram valorados como negativos apenas os antecedentes criminais. O tipo penal do art. 155, §4º, do CP prevê pena abstrata de 2 a 8 anos e multa. Portanto, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 40 dias-multa, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB. Em face da atenuante da confissão, reduzo a pena na mesma quantidade aplicada pelo juízo a quo, ou seja, em 6 meses, resultando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, a qual torno concreta, final e definitiva, regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §3º, do CP, inviável sua substituição por restritivas de direito, na forma do art. 44, III, do CP (antecedente não recomendam). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.01983500-24, 189.998, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17).

Assim, houve a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, inviável o pedido de desclassificação do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada.

Tese rejeitada

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no Mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator